Tribunal: TJSP
Processo: 0506046-77.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Taxas dos exercícios de 1998 a 2003 - Sentença que extinguiu a ação reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito cobrado – Pleito de reforma pelo Município – Impossibilidade - Protesto judicial como causa interruptiva da prescrição – Inadmissibilidade – Ausência da hipótese do art. 870 do CPC/73 vigente à época – Precedentes do STJ – Ajuizamento da ação

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Taxas dos exercícios de 1998 a 2003 - Sentença que extinguiu a ação reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito cobrado – Pleito de reforma pelo Município – Impossibilidade - Protesto judicial como causa interruptiva da prescrição – Inadmissibilidade – Ausência da hipótese do art. 870 do CPC/73 vigente à época – Precedentes do STJ – Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do artigo 174, caput, do CTN – Aplicação da Súmula 409 do C. STJ – Prescrição caracterizada – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022340
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0506046-77.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado AVICULTURA CIOFFI & CIOFFI LTDA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0506046-77.2008.8.26.0224 -Voto no 31.583
2
Apelação n. 0506046-77.2008.8.26.0224
Apelante: Município de Guarulhos
Apelada : Avicultura Cioffi & Cioffi Ltda.-ME
Comarca: Guarulhos 2a V.F.P Proc. n. 11497/2008
Voto n.o 31.583
APELAÇÃO Execução fiscal Taxas dos exercícios de 1998 a
2003 - Sentença que extinguiu a ação reconhecendo a ocorrência
da prescrição do crédito cobrado – Pleito de reforma pelo
Município
Impossibilidade - Protesto judicial como causa
interruptiva da prescrição
Inadmissibilidade
Ausência da
hipótese do art. 870 do CPC/73 vigente à época Precedentes do
STJ Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente Inteligência do
artigo 174, caput, do CTN Aplicação da Súmula 409 do C. STJ
Prescrição caracterizada Sentença de extinção mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Guarulhos
da r. sentença de fl.09 que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra
Avicultura Cioffi & Cioffi Ltda.-ME cobrando TFF, TFLI, TLIF e TFILF
(Taxas de fiscalização, funcionamento e licenciamento) dos exercícios de
1998 a 2003, no valor total de R$2.137,01, fundada a extinção na ocorrência
da prescrição, nos termos do artigo 487, II, c.c. 924, V, do CPC/15.
Busca o apelante, nas razões recursais às fls.11vo/13, a reforma
da r. decisão sustentando, em síntese: inocorrência da prescrição, vez que a
ação de execução foi ajuizada dentro do prazo legal; inobservância aos
artigos 151, III, 173, I, e 174, 'caput', e parágrafo único, IV, todos do CTN,
art. 5o, incisos LXXVIII e LV da CF, e 2o e 5o, ambos do CPC/15;
inexistência de inércia do exequente em promover presente ação de execução
clamando a aplicação da Súmula 106 do STJ; a interrupção da prescrição
retroagirá à data da propositura da ação; existência de acordo de
parcelamento interrompendo a prescrição. Pede seja dado provimento ao
recurso e o prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que a executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0506046-77.2008.8.26.0224 -Voto no 31.583
3
não está representada nos autos.
Inseto do preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de fls.11vo/13.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
Guarulhos contra Avicultura Cioffi & Cioffi Ltda.-ME cobrando taxas dos
exercícios de 1998 a 2003 (cf. CDA's às fls. 03/08).
Inicialmente, observo que a utilização do protesto judicial
como causa interruptiva da prescrição, consoante art. 174, II, do CTN, é
inadmissível, na medida em que a executada era pessoa certa e conhecida,
assim como seu endereço, não estando presentes as hipóteses constantes do
art. 870 do CPC/73 vigente à época do ajuizamento da ação.
É a posição do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Processual Civil e Tributário. Protesto Judicial. Citação por edital. Inobservância
das hipóteses previstas no art. 870 do CPC. Súmula 7/STJ. Interrupção. Prescrição.
Não ocorrência. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os
contribuintes devem ser citados pessoalmente em ação de protesto judicial. A citação
por edital só seria permitida desde que esgotadas as outras modalidades de citação
(pessoal e via postal). 2. O Tribunal de origem decidiu ser incabível o protesto
judicial, em razão da ausência das hipóteses autorizadoras da medida pleiteada,
previstas no art. 870 do CPC. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos
e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. O protesto judicial, a intimação dos
devedores por edital é insuficiente para interromper o prazo prescricional, nos termos
do art. 174, II, do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ. 4. Agravo
Regimental não provido” (STJ, 2a Turma, AgRg no Ag 1301068/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 05.08.2010).
Em inúmeras oportunidades, esta Corte assim decidiu:
“Execução fiscal. Imposto Predial e Territorial Urbano. Prescrição.
Ocorrência. Ação proposta na vigência da Lei Complementar no 118/2005.
Transcurso do prazo prescricional entre a constituição definitiva do crédito e
o despacho ordinatório da citação. Art. 156, inc. V, c.c. o art. 174, ambos do
Código Tributário Nacional. Protesto judicial como causa interruptiva da
prescrição. Inadmissibilidade. Não configuração das hipóteses do art. 870 do
CPC. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ. Recurso improvido, decretada,
de ofício, a prescrição do crédito lançado no exercício de 2002”(Agravo de
Instrumento no 0049422-61.2011.8.26.0000, TJSP, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Camargo Aranha Filho, j. 29/09/2011). grifei No mesmo
sentido: (AI no 0195741-95.2011.8.26.0000, TJSP, 14a Câmara de Direito
Público, Rel. Osvaldo Palotti Junior, j. 22/09/2011). grifei.
No mais, considerando que a partir do primeiro dia útil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0506046-77.2008.8.26.0224 -Voto no 31.583
4
seguinte ao vencimento, o devedor estaria em mora, não havendo quitação do
débito, possui o Fisco condições de cobrá-lo e, sendo a ação ajuizada em
21.12.2008 (cf. prot. fl.02vo), conclui-se, no caso concreto, que o Município
não agiu dentro do prazo prescricional a que alude o artigo 174, caput, do
CTN que reza: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva”.
Nos termos do artigo 142 do CTN, o crédito tributário se
constitui pelo lançamento, aperfeiçoando-se com a notificação, enquanto a
inscrição da dívida é apenas a prática de ato administrativo unilateral que
nada tem a ver com o termo a quo do prazo decadencial ou prescricional.
Dessa forma, quando proposta a ação, vez que não há notícia
de qualquer motivo que houvesse determinado a interrupção ou suspensão do
prazo prescricional, discutidos créditos já haviam sido atingidos pela
prescrição quinquenal, ante o tardio manejo da execução, em evidente desídia
do exequente (art. 174 do CTN).
Dispõe a Súmula 409 do STJ:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da
ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.
Cabia ao apelante, com mais zelo e vigilância, providenciar o
ajuizamento da ação executiva dentro do prazo legal, pois o impulso oficial
não é absoluto (art. 2o, do CPC/15).
O juiz pode reconhecer e declarar de ofício a prescrição, nos
termos do art. 927, V, do CPC/15.
Por fim, cumpre destacar que o exequente juntamente com
suas razões de apelo anexou cópia de acordo de parcelamento datado de
05.09.2019. Todavia tal documento em nada contribuiu para o deslinde da
presente demanda, tendo em vista que, como dito, quando do ajuizamento da
ação os créditos fiscais em discussão já haviam sido fulminados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0506046-77.2008.8.26.0224 -Voto no 31.583
5
prescrição. Ademais, referido termo de acordo não foi assinado não sendo
possível identificar quem o teria entabulado.
Assim, sem razão o recorrente ao alegar existência de acordo
de parcelamento como marco interruptivo da prescrição.
Diante de tais considerações, forçoso reconhecer a prescrição
dos tributos ora cobrados, com base nos artigos 174, caput e 156, V, ambos
do CTN, e do artigo 487, II, do CPC/15.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator